Tribunal: TJDFT
Processo: 0712028-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. PASSAPORTE. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. APREENSÃO. SUSPENSÃO. FALTA DE RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. DEVEDOR. CONSTRANGIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A previsão de medidas coercitivas atípicas, mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação.

2. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares e que guarde pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar.

3. Uma vez que a medida pretendida não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é buscada, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para o devedor.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.